Tribunal: TJDFT
Processo: 0706243-89.2020.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. COMPANHEIRA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA NÃO DEMONSTRADA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO ACERVO PROBATÓRIO E PELO LAUDO PERICIAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 129, § 4o, DO CÓDIGO PENAL. INAPLICABILIDADE. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RÉU REINCIDENTE. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há falar em absolvição pelo reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, quando a prova obtida, somada à dinâmica dos fatos, deixa claro que as lesões suportadas pela vítima ocorreram durante discussão estabelecida com o companheiro, em um contexto em que ele ofendeu a integridade física dela e não propriamente se valeu moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente.
2. A palavra da vítima merece especial credibilidade nos crimes cometidos no âmbito de violência doméstica e familiar, porque esses delitos são praticados, em regra, na clandestinidade, quase não presenciados por outras pessoas, razão pela qual o depoimento da vítima pode servir de base para a condenação, mormente quando corroborado por outros elementos de prova, como o laudo pericial e o depoimento da testemunha.
3. Não havendo nos autos elementos que demonstrem ter o réu agido sob o domínio de violenta emoção, em seguida a injusta provocação da vítima, ou por motivo de relevante valor social ou moral, não se aplica a causa de diminuição de pena do art. 129, § 4o, do Código Penal.
4. A confissão espontânea, mesmo que de forma qualificada, usada para a condenação do acusado, deve ser reconhecida para atenuação da pena.
5. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 585), entendeu que “É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade”.
6. Nos termos do enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, razão pela qual não há falar em redução da pena, na segunda fase da dosimetria, pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
7. Impõe-se o regime semiaberto para iniciar o cumprimento da pena ao condenado à pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, reincidente, cujas circunstâncias judiciais lhe são favoráveis.
8. No julgamento do REsp 1.643.051/MS, no regime de recursos repetitivos (Tema 983), o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.
9. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios formulou pedido de fixação de valor mínimo reparatório, de modo que não há óbice para a condenação do réu à reparação dos danos morais, de natureza in re ipsa, em favor da vítima.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.